Tribunal: TJPA
Processo: 0835506-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835506-41.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR DA DEMANDA EXTINTA. ART. 85, §18, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por advogada que atuou em ação de busca e apreensão posteriormente extinta sem resolução do mérito por abandono do autor. Sentença que condenou o banco demandado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa originária, bem como ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, (i) extinta a ação originária sem resolução do mérito por abandono do autor, é cabível a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; e (ii) se é possível a redução da verba honorária com base no critério da equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §18, do CPC autoriza expressamente o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários quando, na ação originária, não houver sido fixada a verba sucumbencial.

4. Na extinção do processo por abandono, a causalidade relevante decorre da conduta processual do autor que deu causa à inutilização da atividade jurisdicional, impondo-lhe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

5. O inadimplemento contratual que motivou o ajuizamento da ação originária não afasta a responsabilidade do autor que deixou de impulsionar o feito, ocasionando sua extinção sem julgamento do mérito.

6. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, no patamar mínimo legal, observa o art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a aplicação do critério da equidade, reservada a hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Extinto o processo sem resolução do mérito por abandono do autor, incumbe a este o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. É cabível a ação autônoma de arbitramento de honorários quando inexistente fixação na demanda originária, nos termos do art. 85, §18, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 8º, 11 e 18; art. 485, III e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1076; TJMG, AC nº 1041113-00.3983.6/001; TJMG, AC nº 5001206-56.2021.8.13.0400
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0835506-41.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS proposta por
KENIA SOARES DA COSTA
em desfavor do banco ora apelante.

Em breve retrospecto, a autora KENIA SOARES DA COSTA em sua petição inicial
(ID 33232343)
sustenta que atuou como advogada no processo nº 0017065-60.2013.8.14.0301, no qual apresentou defesa e praticou os atos processuais necessários, vindo a demanda a ser extinta sem resolução de mérito por desinteresse do autor daquela ação, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., sem que houvesse fixação de honorários sucumbenciais. Afirma que, embora não tenham sido opostos embargos de declaração, a omissão quanto aos honorários autoriza o ajuizamento de ação autônoma, nos termos do art. 85, §18, do CPC. Defende que os honorários possuem natureza alimentar e devem ser arbitrados conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC e dos arts. 22 a 24 da Lei nº 8.906/94, em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa originária, requerendo, ao final, a procedência do pedido, com a condenação do réu ao pagamento dos honorários e das custas processuais.

Em sua contestação
(ID 33232355),
o BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., alega que é indevido o pedido de arbitramento de honorários, afirmando que a autora atuou como advogada do devedor fiduciário em ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, a qual foi extinta sem resolução de mérito e sem condenação em honorários, com trânsito em julgado. Defende que, à luz do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor inadimplente, que deu causa à demanda, pugnando, assim, pela improcedência integral da ação.

Sobreveio a sentença de
ID 33232384
que julgou procedentes os pedidos da exordial, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e o mais que dos autos consta, com fundamento no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Arbitramento de Honorários.

CONDENO o Réu, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Autora, KENIA SOARES DA COSTA.

Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa do processo nº 0017065-60.2013.8.14.0301, desde 15/03/2013. O valor inicial de R$ 65.964,60 (em 15/03/2013) deverá ser corrigido monetariamente (pelo INPC) desde essa data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida do Réu nesta ação.

CONDENO o Réu ao pagamento das custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, com baixa na distribuição.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

ROBERTO ANDRÉS ITZCOVICH

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

Inconformado,
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 33232386)
sustentando que a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários aplicou de forma equivocada o princípio da causalidade, ao lhe impor o pagamento da verba sucumbencial. Argumenta que a ação de busca e apreensão originária somente foi ajuizada em razão do inadimplemento contratual do devedor fiduciário, o qual teria dado causa à instauração da demanda, de modo que não poderia o Banco ser responsabilizado pelos honorários, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito por ausência de impulso processual. Aduz que a condenação importa em enriquecimento sem causa da autora e afronta a jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários, com aplicação do critério da equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC, fixando-se valor módico e compatível com a baixa complexidade da causa.

Contrarrazões apresentadas no
ID 33232388
em que a apelada requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade do banco apelante pelo pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes de ação extinta sem resolução de mérito por abandono, à luz do princípio da causalidade, bem como, subsidiariamente, à adequação do critério e do percentual fixado para o arbitramento da verba honorária.

I. DA POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM AÇÃO AUTÔNOMA

Inicialmente, cumpre consignar que não assiste razão ao apelante ao questionar, ainda que de forma indireta, a própria viabilidade da ação de arbitramento.

Conforme expressamente sustentado na petição inicial (ID 33232343), a demanda originária nº 0017065-60.2013.8.14.0301 foi extinta sem resolução de mérito e sem fixação de honorários sucumbenciais, tendo a decisão transitado em julgado.

Nessa hipótese, o art. 85, §18, do Código de Processo Civil autoriza, de modo inequívoco, o ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança da verba honorária, inexistindo qualquer óbice processual ao manejo da presente ação, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem na sentença ora recorrida.

II. DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS

No mérito, a controvérsia centra-se na correta aplicação do princípio da causalidade.

O apelante sustenta que o inadimplemento contratual do devedor fiduciário teria sido a causa determinante da ação de busca e apreensão, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos honorários advocatícios, ainda que o feito tenha sido extinto sem julgamento do mérito (ID 33232386).

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a ação de busca e apreensão foi extinta por ausência de impulso processual do próprio banco autor, caracterizando hipótese típica de abandono ou desinteresse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
(ID 33232343)

Nesses casos, a causalidade relevante para fins de sucumbência não se confunde com a causa remota do litígio material, mas decorre da conduta processual que deu ensejo à movimentação inútil da máquina judiciária e, sobretudo, à extinção do processo.

Assim, ainda que o inadimplemento tenha justificado o ajuizamento inicial da demanda, foi a inércia do apelante que determinou sua extinção sem resolução de mérito, atraindo, por consequência, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Esse entendimento encontra amparo não apenas no art. 485, §2º, do CPC, mas também na jurisprudência consolidada, segundo a qual, extinto o processo por abandono, incumbe ao autor suportar custas e honorários, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Acerca do assunto, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RESPONSABILIDADE - PARTE AUTORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA. - Se a parte não pratica os atos e diligências processuais de sua responsabilidade e, depois de intimada pessoalmente para a regularização desses atos, fica inerte, isso ocasiona a extinção do processo sem julgamento de mérito ( CPC, art. 485, III e § 1º)- No caso de extinção do feito por abandono da causa pelo autor, ele será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado ( CPC, art. 485, § 2º)- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado bem como o tempo exigido para seu serviço ( CPC, art . 85, § 2º). (TJ-MG - AC: 10411130039836001 Matozinhos, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA - VIABILIDADE - CPC, ART. 485, § 2º - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art . 485, § 2º, do Código de Processo Civil, o autor deve ser condenado ao pagamento de ônus da sucumbência na hipótese de extinção do processo por abandono da causa. 2. É admitido o arbitramento de honorários advocatícios por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (STJ, Tema nº 1076). 3 . Verificado que o proveito econômico discutido na execução fiscal não é irrisório nem o valor atribuído à causa é baixo, tem-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base nas regras do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 4. Recurso provido . (TJ-MG - Apelação Cível: 50012065620218130400, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2024)

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer que o banco apelante deu causa à extinção do processo originário e, por conseguinte, deve arcar com os honorários devidos à advogada da parte então demandada, ora apelada, que efetivamente atuou no feito, apresentando defesa e acompanhando a tramitação processual, conforme narrado na inicial.

III. DO CRITÉRIO E DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS

No que tange ao pedido subsidiário de redução da verba honorária, igualmente não assiste razão ao apelante.

O juízo de origem fixou os honorários no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa do processo originário (ID 33232384), observando rigorosamente o art. 85, §2º, do CPC, bem como os critérios legais relativos ao grau de zelo profissional, à natureza da causa e ao trabalho desenvolvido.

A aplicação do critério da equidade, previsto no art. 85, §8º, do CPC, possui caráter excepcional e somente se justifica nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

O valor atribuído à causa originária é perfeitamente mensurável, inexistindo fundamento jurídico para o afastamento da regra geral de fixação percentual.

Ademais, a fixação no percentual mínimo legal afasta qualquer alegação de desproporcionalidade ou excesso, revelando-se adequada e consentânea com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, verifico que a sentença recorrida (ID 33232384) analisou corretamente as questões postas, aplicando de forma adequada o princípio da causalidade e observando os critérios legais para o arbitramento dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento integral do recurso de apelação e o trabalho adicional realizado pela patrona da parte apelada em sede recursal majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento), mantida a mesma base de cálculo fixada na sentença de primeiro grau, observados os limites previstos no §2º do referido dispositivo legal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026